Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705989-10.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SUMMER PARK APELADO: TELMA SANTACRUZ DE OSORIO, OSCAR ANTONIO OSORIO MOLINA D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 22743345, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUMMER PARK, a recorrente informa que ocorreu a quitação do débito, conforme comprovantes acostados (IDs 22747263 e 22747264). Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 924, II, b, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador